Tribunal: STF
Processo: RE 83929
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
REPETIÇÃO DO INDEBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEU CABIMENTO NA
RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO INDEVIDO, CONFORME PRECEDENTES DO STF. JUROS
DE MORA. COMPUTO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO (CTN,
ART. 167, PAR. ÚNICO). SUCUMBENCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.